Tribunal: TJES
Processo: 0000226-28.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000226-28.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NATALICIA EWALD BICKEL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
Apelação
C
Í
V
EL
.
CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I – A prescrição na seara da ação monitória é quinquenal conforme entendimento firmado pelo STJ (
AREsp n. 530.088/RS
).

II - Comungou-se do entendimento exarado pelo Juízo primevo quanto à prescrição da pretensão monitória debatida, eis que coincidindo seu termo inicial com o último vencimento do contrato e o ajuizamento ocorrido mais de cinco anos após tal marco, indene de dúvidas que inobservado o prazo legal para tanto.

I
I
I –
In casu,

o recorrente não demonstra o itinerário das renovações
contratuais
sucessivas,
tampouco
fundamenta porque
o prazo prescricional

se iniciaria

somente
em 2017.

I
V
–

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000226-28.2018.8.08.0017

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A

APELAD
A:
NATALICIA EWALD BICKEL, MARTINENSE NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA

JUIZ
DE DIREITO
:
JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES E BERNARDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se os autos de apelação cível interposta
p
or

BANCO DO BRASIL S.A
,
eis que
irresignad
o
com a sentença que julgo
u
im
procedente
s

seu
s pedidos
exordiais em
ação

monitóri
a

ajuizada
em face de
NATALICIA EWALD BICKEL,
MAIR TSCHAEN BICKEL

E
MARTINENSE NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
,
em razão da prescrição d
a pretensão
autoral
.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que no contrato firmado (abertura de crédito em contra corrente) entre as partes era definida a possibilidade de renovação automática do contrato, algo que diz ter realizado de 2010 (fim do contrato) até 2017, somente um ano antes do ingresso do rito, logo, não estando abarcado pela prescrição quinquenal. Por fim, pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a ausência de prescrição.

A recorrida
apresentou
contrarrazões
nas quais vindica o desprovimento
do recurso
em virtude do suposto alargamento do prazo
contratual
depender da notificação da parte contratante do crédito
,
pugnando pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau
.

P
ois bem.

O
mérito recursal cinge-se à discussão
de ocorrência ou não

d
a prescrição
da pretensão
monitóri
a
instaurad
a
pela ora apelante.

Nessa toada, primeiramente, há de se destacar que a prescrição observada na relação
havida entre as partes
(contrato de abertura de crédito em conta-corrente) dá-se em cinco anos por força do CC/
0
2
e
conforme entendimento firmado pelo STJ:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particula
r
”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 206 § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.1. Insuscetível de exame na via do recurso especial questão relacionada com a liquidez da dívida se, para tanto, for necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
A ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, desde que a dívida seja líquida
. Precedentes. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp n. 530.088/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 27/8/2015.)

O
bserva-se que ausente marco interruptivo que interrompa o prazo prescricional,
o pleito monitório é subjugado ao artigo 206,
§ 5º, I do CC.

No caso em tela, observo
do próprio “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Conta Garantida” firmado,
que
o vencimento final do contrato
fora assinalado como sendo

em
10/06/2010, e para além disso,
vejo
que o recorrente s
omente
ingressou
com a presente demanda
no dia
05/02/
2018.

Nessa trilha, aduz o apelante em s
ua peça recursal
que
o marco inicial da prescrição
se daria
em
04/05/
2017
, em
virtude d
e
cláusula constante no contrato firmado entre as partes, que sustentaria a renovação automática e sucessiva do contrato até a referida data.

Todavia
, é mister salientar que
o
apelante
além de apresentar inde
v
ida inovação argumentativa,
apresenta meras ilações em sua apelação
a este respeito
, cingindo sua linha
de argumentação
a alegar que as renovações automática
s
e sucessiva
s

consistiria em
fator motivador que dilataria o marco para
o ano de
2017. Entretanto, a narrativa recursal falha quando não comprova o caminho percorrido
para concluir que
supostas renovações
findaria no marco temporal apontado
,
até mesmo porque a mera apresentação dos extratos não nos leva a tal intelecção
.

Ademais, como já adiantado, a parte apelante se contradiz com o dito em sede de impugnação aos embargos monitórios, nos qual reconhece como marco temporal que dá azo ao prazo prescricional justamente o dia 10/06/2010, postura esta sobre a qual também se atentou o magistrado sentenciante no julgamento dos aclaratórios (fls. 148).

Diante de tal cenário, comungo do entendimento exarado pelo Juízo primevo quanto à prescrição da pretensão monitória debatida, eis que coincidindo seu termo inicial com o último vencimento do contrato (em 10.06.2010) e o ajuizamento ocorrido mais de cinco anos após tal marco, indene de dúvidas que inobservado o prazo legal para tanto.

Na trilha do exposado já se manifestou este Egrégio Tribunal quanto ao tema,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.
1. Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil. 2.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com o vencimento da última parcela do contrato.
3. A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida não inicia contagem do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES,
Apelação Cível
, Nº
0005470-09.2021.8.08.0024
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Julgado em:
10/07/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRIGAÇÃO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CARÊNCIA DE AÇÃO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA PROPOSITURA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a dívida documentada sem força executiva e que a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, em cumprimento ao art. 700, caput do CPC. 2. Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável. 3.
Considerando que o termo a quo para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação
e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, forçoso reconhecer que a pretensão aqui vertida não resta prescrita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES,
Apelação Cível
, Nº
0036032-70.2018.8.08.0035
,
Quarta
Câmara Cível, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

, Julgado em:
2
0/
11
/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA EM QUE TORNOU-SE EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil. 2) Deve ser afastada a
prescrição
declarada, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta,
o qual se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento das últimas parcelas dos empréstimos
o que, na hipótese dos autos, ocorreu em 10/01/2017 e 30/06/2016. 3) Considerando que a demanda foi proposta em 06/04/2021, resta afastada a prescrição, devendo ser anulada a r. sentença e determinado o prosseguimento do feito na origem. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(
TJES,
Apelação Cível
, Nº
0006439-24.2021.8.08.0024
,
Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
ES
, Relator
a
:
Debora Maria Ambos Correa da Silva
, Julgado em:
02
/0
2
/202
4
)

P
elas razõe
s expostas,
sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
,
oportunidade na qual
majoro
os
honorários
sucumbenciais

para
o importe de
11
% (
onze
por cento)
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.